Tribunal: TJDFT
Processo: 0726207-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726207-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL LAURINDO DE SOUSA APELADO: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Gratuidade de Justiça – Impugnação - Declaração de Hipossuficiência – Intimação para Apresentar Documentos – Não Demonstração de Hipossuficiência – Indeferimento da Benesse ISRAEL LAURINDO DE SOUSA interpôs recurso de Apelação em face de Sentença a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Em suas razões recursais, defende a necessidade de repactuação do contratos de empréstimos bancários em razão do comprometimento de sua renda e superendividamento, devendo ser respeitado o mínimo existencial. Despacho desta relatoria intimou o apelante a se manifestar acerca das preliminares aventadas em contrarrazões, dentre elas a impugnação à gratuidade de justiça. O apelante não apresentou manifestação. É o simples relatório. Analiso o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, em que pese os documentos apresentados pela parte, não verifico a demonstração da hipossuficiência alegada. Das alegações da parte, verifica-se o recebimento de remuneração bruta superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Apesar de a parte defender que sua remuneração líquida é inferior ao critério utilizado por esta Relatoria, é de se observar que tal fato não altera a remuneração percebida “acima da média nacional” e os próprios recursos levantados com os sucessivos contratos de empréstimos. Ainda, os gastos cotidianos e o comprometimento de grande parte da remuneração não são fatores suficientes para afastar o valor mensal recebido. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Destaco, por fim, a modicidade do valor das custas. Diante do exposto, ACOLHO a preliminar suscitada em contrarrazões para REVOGAR a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao apelante. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o apelante recolher o preparo recursal, a fim de a Apelação ser levada a julgamento no órgão colegiado. Sem recolhimento do preparo, é o caso de não conhecimento do recurso pela deserção. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator